Tribunal: STF
Processo: RE 1523205
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IPI. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES AO ICMS, AO PIS, À COFINS, AO IRPJ E À CSLL.



    Não tem o contribuinte o direito de ver excluídos da base de cálculo do IPI os valores relativos ao ICMS, ao PIS, à COFINS, ao IRPJ e à CSLL. Precedentes do STJ e desta Corte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, I e 154, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença da lavra do eminente Juiz Federal Marcos Roberto Araujo dos Santos deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:



    (...)



    Portanto, em ambos os casos apresentados pelo impetrante, o que temos é a permissão legal e constitucional de incidência de tributo sobre tributo, ou do cálculo por dentro. 



    A premissa do impetrante de que estes julgados apontariam para uma permissão, legal ou constitucional, do cálculo por dentro, de tributo sobre tributo, apenas quanto expresso, com a vênia devida, em análise sumária, não é a correta, conforme nos ensinou o Ilustre Ministro Ilmar Galvão, sendo inerente ao sistema tributário a realização do cálculo por dentro, do tributo sobre tributo. 



    Deste modo, em nenhum dos precentes apresentados, o impetrante aponta casos repetitivos em prol de sua tese, ou de súmula vinculante favorável. 



    Portanto, a liminar como tutela de evidência deve ser indeferida. 



    Quanto a liminar, nos moldes próprios da tutela de urgência, também deve ser indeferida, vez que inexiste perigo de dano pela demora, vez que as exações pagas atualmente não ensejam gravidade ao ponto da dissolução da empresa, sendo que a tese da ilegalidade ou inconstitucionalidade do cálculo por dentro ou do tributo sobre tributo, nos argumentos acima expostos, não apresenta plausibilidade de êxito. 



    Destaco que, conforme exposto, não é possível, em análise sumária, ICTO OCULI, reconhecer-se a tese de ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS e do ICMS, IRPJ e CSSL na mesma base de cálculo do IPI , vez que, por serem gastos normais da empresa em sua atividade, os valores dos respectivos tributos integraram o faturamento, ocorrendo o que o Ministro Ilmar Galvão narrou acima como "tributo sobre tributo", não conseguindo vislumbrar a plausibilidade de êxito da tese da parte impetrante, nesta quadra processual.



    [...]



    O entendimento supracitado está de acordo com a atual jurisprudência deste Tribunal Federal:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IPI. INCLUSÃO DO ICMS, DO PIS E DA COFINS. CABIMENTO. É legítima a inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do IPI. Precedentes do STJ e deste TRF. (TRF4, AC 5003864-65.2018.4.04.7215, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 17/05/2023) 



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS, DO ISS, DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte não tem o direito líquido e certo de excluir o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. (TRF4, AC 5035263-39.2022.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos em 16/03/2023) 



    Assim, inexistem motivos para modificar o entendimento da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente